Tribunal: TJDFT
Processo: 0710924-25.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-09-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0710924-25.2021.8.07.0001 AGRAVANTE: LUCAS REZENDE DE ARRUDA AGRAVADOS: ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO REGIONAL WAY LTDA, LUÍS FERNANDO GATELLI - EIRELI - ME DESPACHO LUCAS REZENDE DE ARRUDA se insurge contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por ele manejado. Afirma que a decisão impugnada padece de omissão, conquanto tenham sido opostos embargos de declaração. Sustenta que houve prequestionamento da matéria. Alega negativa de prestação jurisdicional. Defende a não incidência do enunciado 7 da Súmula do STJ. Ressalta ter realizado o cotejo analítico entre o acórdão recorrido e o paradigma. Por fim, aduz que a tese recursal está em consonância com o entendimento da Corte Superior. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A003